Tribunal: TJDFT
Processo: 0730020-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira (ID 13311057), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator